Tribunal: TJPA
Processo: 0804746-37.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804746-37.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ CARLOS PEREIRA SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0804746-37.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: EWERTON RHILEY MOREIRA RODRIGUES.

PACIENTE: LUIZ CARLOS PEREIRA SOARES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA VEICULAR E PESSOAL FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. QUALIDADES PESSOAIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de Luiz Carlos Pereira Soares, preso em flagrante em 07/03/2025, por suposto envolvimento com o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com a apreensão de 13,760 kg de cocaína em compartimento oculto do veículo que conduzia, em decorrência de denúncia anônima. Aponta-se como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA. A impetração sustenta: a) ilegalidade da busca veicular e pessoal baseada em denúncia anônima; b) ausência de fundamentação na decisão que converteu a prisão em preventiva; c) suficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP; d) existência de qualidades pessoais favoráveis. Pleiteia-se a revogação da prisão preventiva. Liminar indeferida. Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) definir se a busca veicular e pessoal realizada com base em denúncia anônima configura ilegalidade; (II) estabelecer se houve ausência de fundamentação na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva; (III) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e (II) analisar se as qualidades pessoais favoráveis autorizam a liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca veicular e pessoal é válida quando lastreada em fundadas suspeitas decorrentes de denúncia anônima específica, que contenha dados objetivos, como no caso, em que se descreveu veículo, rota e conduta suspeita, o que foi corroborado com a apreensão de grande quantidade de entorpecente.

4.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está suficientemente fundamentada, demonstrando a presença dos requisitos legais (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), com destaque para a gravidade concreta do delito, a reincidência do paciente no mesmo tipo penal e o risco à ordem pública.

5.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas ou suficientes para o caso concreto, tendo em vista a periculosidade evidenciada, a quantidade de droga apreendida e a possibilidade de reiteração delitiva, conforme fundamentado pelo juízo
a quo
.

6.

Qualidades pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado no TJ/PA (Súmula nº 08), sobretudo diante da gravidade e circunstâncias concretas do delito imputado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Habeas Corpus
denegado.

Tese de julgamento
:

1.

A busca veicular e pessoal é legítima quando fundada em denúncia anônima específica e corroborada por elementos objetivos que indiquem a prática de crime permanente.

2.

A decisão que converte prisão em flagrante em preventiva é válida quando devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, com base em elementos concretos dos autos.

3.

A insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão justifica-se pela periculosidade do agente, quantidade de droga apreendida e risco de reiteração delitiva.

4.

Qualidades pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade de custódia cautelar diante da gravidade concreta do crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 282, I e II; 302, I; 311; 312, caput; 313, III; 319. Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/PA, Súmula nº 08.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Ewerton Rhiley Moreira Rodrigues, em favor do paciente LUIZ CARLOS PEREIRA SOARES, preso em flagrante delito no dia 07/03/2025, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação Penal nº 0802496-83.2025.8.14.0015.

A impetração aduz que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) ilegalidade na busca veicular e pessoal, tendo em vista que as mesmas foram feitas através de denúncia anônima; b) falta de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante delito na prisão preventiva; c) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por fim, requer, em sede de liminar a revogação da prisão preventiva.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 25459771 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao
Writ
(Doc. Id. nº 25520185 - Página 1), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 25931851 - Páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 07 de março de 2025, por volta das 17H30, na Rodovia PA 242, policiais da Polícia Rodoviária Federal receberam uma denúncia anônima relatando que um veículo de marca e modelo GM Corsa, placa DFR-4117, estaria transportando drogas entre os municípios de Vigia e Capanema, no Estado do Pará.

Diante da informação, os agentes iniciaram patrulhamento e localizaram o referido veículo transitando na rota turística Belém-Capanema. Ao abordá-lo, identificaram seu condutor como LUIZ CARLOS PEREIRA SOARES.

Durante a busca veicular, os policiais encontraram, em um compartimento secreto do veículo, 13 (treze) tabletes de substância análoga a "oxi", pesando no total 13.760g (treze quilos, setecentos e sessenta gramas) de cocaína. Diante da constatação, o coacto foi preso em flagrante delito e apresentado à 12ª Seccional do Município de Castanhal, juntamente com a droga apreendida e um aparelho celular apreendido, cujo IMEI 1 - 868725069312943 e IMEI 2 - 868725069312950.

A substância entorpecente foi apreendida e periciada, sendo que de acordo com laudo de constatação provisório nº 2025.02.000333-QUI, obteve-se o resultado positivo para cocaína, pertencente ao grupo químico Benzoilmetilecgonina, sendo confirmado pelo laudo definitivo, nº 2025.02.000365-QUI.

Eis os fatos.

DA ILEGALIDADE NA BUSCA VEICULAR E PESSOAL, POSTO QUE AS MESMAS FORAM FEITAS ATRAVÉS DE DENÚNCIA ANÔNIMA

Percebe-se dos autos, que tal argumento não merece prosperar, pois o juízo inquinado coator ao analisar o auto de prisão em flagrante, mesmo que de forma sucinta, constatou a presença inequívoca dos requisitos, previstos no artigo 302, inciso I, do CPP.

No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, a busca e apreensão prescinde de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso.

Assim como, no que se refere à suposta ilegalidade da busca pessoal efetuada pelos agentes policiais, sob o fundamento de ausência de indícios que caracterizassem fundada suspeita, observa-se, a partir dos relatos prestados pelos Policiais Rodoviários Federais responsáveis pela prisão do paciente, que estes se encontravam em serviço quando foram informados, por meio de denúncia anônima, acerca de um veículo de marca e modelo GM Corsa, de placa DFR-4I17, supostamente envolvido no transporte de entorpecentes do município de Vigia com destino a Capanema.

Munidos dessas informações, os policiais iniciaram diligências para localizar o automóvel, logrando êxito ao encontrá-lo circulando pela Rodovia PA 242, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Estadual, ocasião em que foram encontrados 13 (treze) tabletes da substância ilícita.

Diante da narrativa apresentada pelos policiais, constata-se a existência de motivo plausível para a realização da abordagem e das buscas pessoal e veicular, uma vez que a denúncia anônima continha dados específicos, apontando a possível prática do crime de tráfico de drogas, bem como a descrição pormenorizada do veículo suspeito, após busca no veículo, foi encontrado 13.760g (treze quilos, setecentos e sessenta gramas) de cocaína.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO NA PRISÃO PREVENTIVA

O impetrante alega que a segregação cautelar do paciente é desnecessária, diante da falta de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.

No caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Vê-se, portanto, que a custódia cautelar se encontra justificada, sendo compreendido que os requisitos autorizadores da prisão preventiva (
fummus commis delic
e
periculum libertatis
) estão presentes no caso concreto, pois o paciente em liberdade oferece risco para a ordem pública.

Verificando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Está configurada a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, evitando que o paciente cometa novos crimes, conforme se lê da decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva
in verbis
:

[...]No mais, trata-se da imputação da prática do delito de tráfico de entorpecentes, conduta pela qual o nacional foi preso em flagrante. Tal espécie delitiva, por sua natureza, fomenta a prática de outros crimes que lhe são convergentes, disseminando a instabilidade social e a transgressão da ordem pública, suscitando no meio comunitário a violência e a intranquilidade, sendo por isso fator de permanente acinte à mesma ordem, a menos que os autores de crime desse jaez sejam cautelarmente afastados do cenário propício para a continuidade delitiva e a reiteração criminosa.

Em nosso contexto sociocultural, o tráfico de entorpecentes foi erigido a uma espécie de negócio ou meio de vida, sua prática adquire caráter de permanência e estabilidade, daí que o possível status libertatis da delinquente, amiúde, implica na mais que provável reiteração criminosa, turbando assim a paz comunitária e a ordem pública, já violadas pela só ocorrência do ato criminal.

Na hipótese, o evento crime se reveste de gravidade concreta realçada pelo fato de que, de acordo com os autos e com a informação do BNMP, colacionado com a presente decisão, o custodiado possui guia de recolhimento expedido pela 1ª Vara de Santa Helena, do Poder Judiciário do Maranhão pela prática de crime da mesma natureza que o presente, indicando ser contumaz na prática delitiva que lhe é imputada.

A liberdade do custodiado poderia incentivar a continuidade de práticas delituosas semelhantes, colocando em risco a segurança pública, corroborando a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para a proteção da sociedade e para a prevenção de novas infrações penais.

Ademais, a prisão preventiva, ao assegurar a presença do custodiado durante todo

o processo, garante que o Estado possa cumprir com a sua função de aplicar a lei

penal, proporcionando também uma medida de segurança para a sociedade, que

se vê protegida da possibilidade de reiteração delitiva.[...]

[...]Ante o exposto, dou provimento à representação da autoridade policial e do Ministério Público, considerando a presença dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, e em atenção à gravidade dos fatos, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE LUIZ CARLOS PEREIRA SOARES EM PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos artigos 282, I e II; 311, 312, caput, e 313, III todos do Código de Processo Penal, determinando a sua segregação cautelar até ulterior deliberação deste Juízo.[...]

Ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a prisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da custódia do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal.

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do coacto necessário para garantir a ordem pública, tornando a prisão necessária, tendo em vista que o juízo singular fundamentou que, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente.

Na conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva, o juízo
a quo
expos que a liberdade do paciente poderia incentivar a continuidade de práticas delituosas semelhantes, colocando em risco a segurança pública, corroborando a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para a proteção da sociedade e para a prevenção de novas infrações penais.

Portanto, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como requer o impetrante. Vale ressaltar que a demonstração da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das referidas medidas cautelares, previstas no artigo 319, do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço e denego o presente
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/06/2025